Tribunal: TJBA
Processo: 8008636-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008636-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ZELIA APARECIDA DIAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA INDIVIDUALIZADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ÔNUS DA PROVA. EXTRATOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FACULDADE DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação relativa a valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

2.

Inaplicabilidade do Tema 1300 do STJ, porquanto a controvérsia não versa sobre a inversão do ônus da prova em relação ao destino de lançamentos a débito, mas tão somente sobre a pertinência da perícia judicial. Extratos bancários já acostados aos autos pela parte autora, suficientes para formação do convencimento do juízo de primeiro grau.

3.

Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1150 e Súmula 42), cabendo à instituição responder por má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4.

Prescrição não configurada. Prazo decenal do art. 205 do Código Civil contado a partir da ciência inequívoca dos desfalques, em regra com a disponibilização dos extratos.

5.

Indeferimento da perícia que não configura cerceamento de defesa. Prova técnica é faculdade do magistrado, cabendo-lhe avaliar a necessidade ou não de sua realização (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008636-27.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII